Tribunal: TCU
Processo: 015.645/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7610/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Sylvia Pinho Gomes emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, julgado ilegal pelo Acórdão 5074/2022-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o órgão jurisdicionado solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional de 30 dias para o cumprimento da mencionada deliberação; os Ministros da 1a Câmara do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, inciso I, alínea "d", do Regimento Interno, em prorrogar o prazo, conforme solicitado, por mais 30 (trinta) dias, a contar de 13/10/2022, para cumprimento das determinações contidas no Acórdão 5074/2022-TCU-Primeira Câmara : 1. Processo TC- Processo 015.645/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Sylvia Pinho Gomes (XXX.007.997-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há